Tribunal: STF
Processo: ARE 1226966
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, por meio da Petição n. 71.280/2020 (eDOC 59), formulou pedido de ingresso como amicus curiae na presente demanda.



    Aduz, nesse contexto, que já postulara seu ingresso na Corte de origem como amicus curiae e que lhe fora deferido o pedido.



    É o relatório. Decido.



    2. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    O deferimento de ingresso de amicus curiae pressupõe a demonstração dos requisitos da representatividade adequada e da relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, além de o pedido ter sido formulado anteriormente à liberação dos autos para inclusão em pauta de julgamento.



    Na espécie, a peticionante não apresenta qualquer articulação para subsidiar o seu ingresso feito na forma do art. 138 do Código de Processo Civil. Limita-se, apenas, a aduzir que, no Tribunal estadual, já obtivera êxito em pretensão semelhante.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido deduzido pela Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente